Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR REVISADO E FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).

2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).

3. No caso, o apelante não comprovou que sua situação financeira esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos pleiteados.

4. O juízo observou as despesas da apelada (gastos com alimentação, vestuário, saúde e lazer) e analisou a condição financeira dos pais, além de aspectos pessoais de cada um.

5. O valor revisado e fixado na sentença é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos da apelada.

6. Recurso conhecido e desprovido.